Tribunal: TJPA
Processo: 0825234-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825234-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRAULIO JHONNY DOS SANTOS PASSOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
preventivo impetrado contra decisão do d. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias em execução de alimentos.

A defesa sustenta ilegalidade e desproporcionalidade da medida, sob o argumento de incapacidade financeira para pagamento integral do débito, bem como existência de valores pretéritos, requerendo a sustação da ordem prisional.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ordem de prisão civil decretada em execução de alimentos é ilegal ou abusiva; (ii) saber se a alegada incapacidade financeira do devedor afasta a possibilidade da constrição pessoal na via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil do devedor de alimentos é admitida quando o débito corresponde às três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da execução, e aquelas que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, situação verificada no caso concreto.

4. Constatado que o executado foi regularmente citado e intimado, deixou de pagar o débito alimentar e não apresentou justificativa idônea, permanecem atuais os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão civil.

5. A alegação de incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída.

6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a discussão acerca da capacidade econômica do devedor e da suficiência dos pagamentos realizados não pode ser examinada em sede de
habeas corpus
, quando ausentes elementos probatórios inequívocos.

IV. DISPOSITIVO

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; STJ, HC 420907/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/08/2018; STJ, RHC 172036/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14/03/2023; STJ, RHC 184514/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Juracildes Gramacho de Carvalho Junior, em favor do nacional Braulio Jhonny dos Santos Passos, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que foi decretada a prisão civil do paciente em ação de execução de alimentos, autos do processo de nº 0805024-88.2020.8.14.0040, alegando que a ordem prisional, embora fundamentada no inadimplemento, mostra-se ilegal e desproporcional ao caso concreto.

Sustenta que a última atualização nos autos soma R$ 7.171,58 (sete mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de alimentos urgentes, e R$ 5.466,17 (cinco mim, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) de alimentos pretéritos, que o paciente propôs o parcelamento, sendo recusado pela exequente.

Alega que o paciente não possui capacidade financeira para saldar a totalidade do valor acumulado de uma só vez.

Requer a concessão da medida liminar para sustar o ato coator em contramandado de prisão, confirmando-se no mérito (Num. 31708122).

Juntou documentos (Num. 31708123 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 31750181), o impetrado presta informações (Num. 31827473) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 32196712).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem. De pronto,
data venia
, verifico que não assiste razão ao paciente.

As informações prestadas na Num. 31827473, relatam que:

Processo em comento se trata de cumprimento de sentença, para compelir obrigação de pagar débito alimentar.

Tendo em vista o não cumprimento da obrigação alimentar, foi determinada a intimação do devedor para pagamento, sob pena de prisão e outras providências, conforme decisão de ID 114925184. Devidamente citado e intimado (ID 137193514), o executado não efetuou o pagamento e nem apresentou justificativa, conforme certidão de ID 146764274.

Em manifestação de ID 141207439, a parte exequente confirma que o executado não quitou o débito e faz sua atualização até a data de 14/04/2025, requerendo a prisão civil do devedor de alimentos e outras providências legais.

A representante ministerial opinou pela decretação da prisão civil do devedor (ID 154773513).

Em 23/09/2025, conforme decisão de ID 157292838, este Juízo decretou a prisão civil do executado BRAULIO JHONNY DO SANTOS PASSOS, em regime fechado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Ficou consignado que o pagamento devido é das 3 (três) últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento, mais as que se vencerem no curso desta ação, até a data do efetivo pagamento.

O mandado de prisão foi expedido em 23/09/2025 (ID 158920430).

Executado habilitou advogado e apresentou proposta de acordo (ID 160261005), que não foi aceito pela parte exequente, a qual atualizou os alimentos urgentes para R$ 7.171,58 e os alimentos pretéritos para R$ 5.466,17.

(...) <sic>

Constato que o paciente não pagou o débito alimentar ou apresentou justificativa para não o fazer, mesmos após suas regulares citações e intimações correlatas.

Ademais, sequer
há comprovante do pagamento parcial.

Desse modo, no presente
habeas corpus
, o impetrante não trouxe provas pré-constituídas suficientes a demonstrar a ilegalidade ou o caráter abusivo do decreto prisional, sobretudo não comprova sua alegação de se tratar de execução de débitos alimentares pretéritos, eis que permanecem presentes e atuais os motivos que levaram a decretação de sua prisão.

Outrossim, destaco que

“demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos”.
(Processo HC 420907/SP HABEAS CORPUS 2017/0267964-7 Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI Publicação/Fonte DJe 22/08/2018).

Para corroborar:

RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS", EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO PRECONIZADA NO ENUNCIADO SUMULAR N. 309/STJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA HÁBIL A AFASTAR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E OUTRAS ALEGAÇÕES QUE DEPENDEM DE PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Admissibilidade da prisão civil do alimentante por dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo - Enunciado sumular n. 309/STJ. 2 . A pendência de ação de revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos com base no art. 528 do CPC. Precedentes. 3 .. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada, sendo certo que esta questão não pode ser analisada na restrita via do "habeas corpus", que somente admite provas pré-constituídas. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 172036 MG 2022/0324344-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No que tange à alegação de desproporcionalidade na decretação da prisão civil, ante a incapacidade financeira do paciente, requer dilação probatória, o que não é possível através desta estreita via mandamental, no que não a conheço.

Para corroborar:

RECURSO EM HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ - PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. 1. O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula n. 309/STJ, como no caso dos autos. 2. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia, da existência de despesas não comprovadas, se há ou não justificativa para o não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos. 3. Recurso desprovido e liminar revogada.

(STJ - RHC: 184514 MS 2023/0258491-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2024)

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente
mandamus
e, no mérito, denego a ordem impetrada, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/01/2026